Tribunal: TCU
Processo: 011.514/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6408/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.514/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex dos Santos Domingues (XXX.972.098-XX); Carlos Roberto Militao (XXX.375.348-XX); Geovani Pereira Carlos (XXX.086.398-XX); Glauce Carolina Sereno (XXX.061.588-XX); Lucas Rocha Duran Paladino (XXX.357.918-XX); Luiz Antonio Rodrigues Saraiva (XXX.212.468-XX); Marcia Regina de Andrade Rocha (XXX.825.568-XX); Maria Aparecida Donato Placco (XXX.599.168-XX); Paulo de Tarso Rodrigues (XXX.960.118-XX); Tania Regina Goncalves (XXX.191.068-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.